Tribunal: STF
Processo: HC 239011
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Alegada nulidade de busca pessoal/veicular. Não ocorrência. Fundada suspeita. Direito ao silêncio. Suposta não observância. Controvérsia que demanda reexame fático-probatório. Inviabilidade na via estreita do writ. Não verificada a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.